Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO SOMA DE EDUCAÇÃO LTDA-EPP, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília que, ao receber a petição inicial em ação monitória, determinou a exclusão de litisconsortes. Na origem, o agravante ajuizou ação monitória em desfavor de AUREO BORGES DA SILVA JUNIOR, NÚBIA RAQUEL DA SILVA e PORT SERVICE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME. Alegou que firmou contrato de prestação de serviços educacionais com AUREO e NÚBIA e para matrícula dos dois filhos do casal. Em vista do inadimplemento de mensalidades, renegociou a dívida e os devedores repassaram um cheque de emissão de PORT SERVICE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME, empresa de propriedade de AUREO, para quitação da dívida. No entanto, o cheque foi devolvido pela instituição bancária pelo motivo 35 e, desde então, os agravados não saldaram a dívida. Por entender que a ação teria por fundamento tão somente o cheque de emissão de PORT SERVICE, o juízo determinou, ex ofício, a exclusão de AURE e NUBIA do polo passivo. Nas razões recursais, o agravante ressaltou que a ação se baseia no contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e em benefício dos filhos do casal, bem como no cheque emitido por PORT SERVICE para pagamento da dívida. Requereu a antecipação da tutela recursal para que os litisconsortes sejam reintegrados ao polo passivo e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 55029578. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Considerando que apenas a terceira ré consta como devedora do título de crédito, excluo o primeiro e a segunda ré do polo passivo.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para concessão parcial. Na origem, cuida-se de ação monitória ajuizada em desfavor dos pais de alunos e com lastro em contrato de prestação de serviços educacionais, bem como em sua responsabilidade decorrente do exercício do poder familiar. A inclusão do terceiro litisconsorte PORT SERVICE, se deu em razão da emissão de um cheque para saldar a dívida e que, no entanto, não foi compensado. A dívida cobrada por meio da presente ação monitória está retratada nos contratos de prestação de serviços educacionais e que, por não constarem assinaturas de duas testemunhas, são desprovidos de força executiva. Dessa forma e por serem os pais os responsáveis financeiros pelas despesas educacionais de seus filhos, impõe-se reconhecer a plausibilidade do direito para manter os agravados no polo passivo. No entanto, não é possível conceder a tutela provisória na forma pretendida, ante seu evidente caráter satisfativo e consequente esvaziamento do objeto do recurso. Assim, suficiente para a preservação dos direitos do recorrente e evitar dano processual, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar eficácia da decisão agravada até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator